Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO. REGULARIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. GÊNESE DÉBITOS ORIUNDOS DE MULTA DE TRÂNSITO, TAXA DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS GERADOS POR VEÍCULO AUTOMOTOR. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO. ALEGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TITULARIDADE DO BEM. PROPRIETÁRIO. ARRENDADOR. DOMÍNIO RESOLÚVEL DO OBJETO CONTRATADO. POSSE INDIRETA. ARRENDATÁRIO. POSSE DIRETA. DOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ARRENDATÁRIO AO FINAL DO ARREDAMENTO, REALIZADAS AS OBRIGAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTOS E ENCARGOS GERMINADOS DO BEM. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O TERMO FINAL DO CONCERTO. ARGUIÇÃO REALIZADA À GUISA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Como cediço, no contrato de arrendamento mercantil, o arrendante é o efetivo titular da propriedade do veículo arrendado, detendo o domínio resolúvel do bem e sua posse indireta, detendo o arrendatário a condição de possuidor direto, defluindo dessa construção que o arrendador desponta como parte legítima para responder pelo pagamento dos débitos originários do negócio, notadamente o imposto gerado pelo bem e os encargos provenientes do seu uso, acaso não adimplidos pelo arrendatário, porquanto a reserva da propriedade da coisa torna-o solidariamente responsável pelas obrigações (CTN, art. 124; Lei n. 7.431/85, art. 1o e §§), situação que perdura até a eventual transmissão do bem arrendado à titularidade do arrendatário, colocando termo ao arrendamento.
2. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
3. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações afetas à ausência de titularidade do bem móvel, objeto de arrendamento mercantil, do qual germinaram os débitos em execução, deduzida pela arrendadora à guisa de ilegitimidade passiva para a composição subjetiva do executivo fiscal.
4. A opção do executado pela formulação, em ambiente de objeção de pré-executividade, de matérias defensivas que têm como sede exclusiva e genuína os embargos do devedor determina que, como forma de preservação da ordem procedimental, prevenção de desvirtuamento do processo executivo em processo de conhecimento e que o incidente seja manejado como sucedâneo de aludida incidental, resolvida ou não aviada tempestivamente, seja liminarmente coibida sua tentativa de criar incidente processual desguarnecido de lastreamento instrumental.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.